Tribunal: TJBA
Processo: 8065012-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065012-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ODAIR DE SOUZA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ODAIR DE SOUZA e outros (29)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACIDENTE AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO EM RIO. PLEITO LIMINAR DE IMPOSIÇÃO À EMPRESA RÉ DE PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO-MÍNIMO PELO PERÍODO DE 24 A 48 MESES AOS MÚLTIPLOS AUTORES. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA TRÊS ANOS DEPOIS DO ACIDENTE. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE EMERGÊNCIA. MATÉRIA QUE EXIGE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n°
8065012-04.2023.8.05.0000
,

oriundos da Comarca
da Capital
, em que figura
m
como Recorrente
ODAIR DE SOUZA e OUTROS (29)
, sendo
Recorrido
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO Nº
8065012-04.2023.8.05.0000.1.Ag.